Tribunal: TJBA
Processo: 0000410-37.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000410-37.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: ROBERTO SANTANA DOMICIANO

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DE NORMAS FEDERAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal que exerce a atividade de "auxiliar de serviços gerais – GARI", no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público municipal diante da alegada ausência de regulamentação específica na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000), que fixou tese jurídica vinculante estabelecendo três condições para percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos: existência de lei municipal; aplicação supletiva da regulamentação federal quando não houver regulamentação municipal; e elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária.

4. O Município de Jaguaquara possui a Lei Municipal nº 487/95 que prevê, em seu art. 82, o direito aos adicionais de insalubridade, porém sem regulamentação específica, conferindo-lhe apenas eficácia diferida.

5. Comprovada a natureza insalubre das atividades desempenhadas pelo servidor (contato com lixo urbano) por meio de laudo pericial, com enquadramento no Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, é possível a aplicação supletiva da regulamentação federal.

6. Não há afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de concessão de aumento ou extensão de vantagem por analogia, mas sim de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade previsto em lei municipal, com aplicação supletiva da regulamentação federal diante da omissão legislativa local.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 487/95, art. 82; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; Súmula Vinculante nº 37/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000410-37.2011.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como apelado ROBERTO SANTANA DOMICIANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08